Tribunal: TJDFT
Processo: 0713071-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA GRAVE NÃO APURADA POR AUSÊNCIA DA SENTENCIADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu indulto pleno à sentenciada, com fundamento no Decreto no 12.338/2024, extinguindo-se a pena privativa de liberdade e a multa impostas. O Ministério Público alega descumprimento reiterado das condições da pena restritiva de direitos desde março de 2023, sem a devida apuração da prática de falta grave, em razão da não localização da apenada para comparecimento às audiências de advertência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de indulto pleno diante da ausência de reconhecimento formal de falta grave, mesmo existindo indícios de descumprimento de pena restritiva de direitos no período relevante; (ii) estabelecer se a apuração de eventual falta grave deve preceder a análise do indulto, nos termos do art. 6o do Decreto no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A concessão de indulto pelo Presidente da República constitui ato de clemência constitucional, de competência privativa (CF, art. 84, XII), cabendo ao Judiciário apenas o controle de sua constitucionalidade, não do mérito do decreto.
4.O Decreto no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de sanção por falta disciplinar grave cometida nos doze meses anteriores a 25.12.2024, reconhecida em audiência de justificação.
5.A ausência de homologação judicial da falta grave não impede o indeferimento do indulto, quando comprovada a prática da infração disciplinar dentro do período relevante, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6.O reiterado não comparecimento da sentenciada às audiências, mesmo após múltiplas intimações, configura, em tese, falta grave nos termos do art. 51, I, da Lei de Execução Penal.
7.A conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, bem como o reconhecimento da falta grave, exige prévia audiência de justificação, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
8.A decisão de conceder o indulto sem prévia apuração da falta grave mostra-se dissociada do disposto no art. 6o do Decreto no 12.338/2024, devendo ser reformada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.A concessão do indulto pleno exige a inexistência de falta grave cometida nos doze meses anteriores à data de referência do decreto presidencial, ainda que a sanção venha a ser aplicada posteriormente.
2.A prática de descumprimento reiterado da pena restritiva de direitos, com não comparecimento injustificado às audiências de advertência, configura, em tese, falta grave e deve ser previamente apurada em audiência de justificação.
3.O deferimento do indulto deve ser sobrestado até que se apure a eventual falta grave, conforme os critérios estabelecidos no Decreto no 12.338/2024.